Tribunal: TJDFT
Processo: 0705207-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705207-35.2021.8.07.0000 RECORRENTES: VANILLA CONFECÇÕES LTDA, MARCELLO KRENGIEL RECORRIDA: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE BENS DOS DEVEDORES PASSÍVEIS DE PENHORA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SISTEMA SERASAJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Ainda que o art. 782 do CPC evidencie que o deferimento do pedido de inscrição dos devedores nos órgãos de proteção ao crédito é ato discricionário do julgador, eventual recusa deve ser justificada. 2. O sistema SerasaJUD está disponível ao TJDFT por convênio e, conforme se depreende do Manual do usuário, a medida não gera custo para as partes, estando disponível para todos os credores judiciais, ainda que não sejam beneficiários da gratuidade de justiça. 3. Deferido o pedido de inscrição dos dados dos devedores nos órgãos de proteção ao crédito, a medida deverá ser realizada pelo sistema SerasaJUD, salvo justificativa fundamentada. 4. Recurso provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 797, 798, inciso II, alínea “c”, 805 e 835, todos do CPC, pugnando “para que seja mantida a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de pesquisas por meio do CNIB.” (ID 28410528 - Pág. 8). Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Gustavo Henrique Caputo Bastos, OAB/DF 7.383 (ID 29971377 - Pág. 11). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 797, 798, inciso II, alínea “c”, 805 e 835, todos do CPC, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a deficiência na fundamentação do recurso especial, dissociada do caso concreto, não permite a exata compreensão da controvérsia, implicando o seu não conhecimento, no ponto, em conformidade com a Súmula n. 284/STF.” (AgInt no AREsp 1786890/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/10/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Gustavo Henrique Caputo Bastos, OAB/DF 7.383 (ID 29971377 - Pág. 11). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A030